Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Plantão Judicial) Número do processo: 0722331-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO PACIENTE: MARCOS KENNEDY DA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 04/06/2025, às 20h21min. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS KENNEDY DA LUZ, denunciado como incurso no crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas. O pedido foi apresentado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Dr. Lucas Andrade Correia da 5a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a medida é necessária para garantir a ordem pública. A decisão fundamenta-se em elementos como a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, além do periculum libertatis, sugerindo que a prisão é indispensável para evitar a prática de novos crimes e assegurar a ordem pública. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, família constituída e colaborou com as investigações, não representando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Como alternativa, sugere a aplicação de medidas cautelares, tais como monitoração eletrônica, que seriam suficientes para os fins processuais. Ainda, o impetrante sustenta que a prisão preventiva configura uma antecipação de pena, o que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Pede o deferimento da medida liminar postulada, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do Paciente Marcos Kennedy Da Luz, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como o monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira) e/ou o comparecimento periódico em juízo e/ou outra cautelar que entenda cabível. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar (se deferida) e cassando-se a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, pelos fundamentos expostos, com a consequente expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, ou a aplicação de medidas cautelares diversas A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora apresentou informações. Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pela denegação da ordem. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, em 19/08/2024 o réu foi preso em flagrante com aproximadamente 2.850g de maconha, o que configura, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A materialidade está comprovada por laudos químicos (preliminar e definitivo), auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. No dia 24/02/2025 houve a decretação da prisão preventiva no processo cautelar no 0707660-58.2025.8.07.0001. Em 27/02/2025, houve Audiência de custódia confirma a legalidade da prisão. Em 10/03/2025, a prisão preventiva foi mantida por decisão fundamentada. O Ministério Público o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos no 0742558-34.2024.8.07.0001 (ID 229986070). Em 02/06/2025 houve a realização da audiência de instrução (objeto da ata analisada). Foi designada para o dia 07/07/2025 a próxima audiência para continuação da instrução. No caso concreto, faltam indícios de perecimento do direito, porquanto a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 19/8/2024, e no dia 24/02/2025 houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição